Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS A SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que inexiste no caso.

3. Embargos de Declaração opostos pela Autora/Apelante conhecidos e não providos. Decisão unânime.